Tribunal: TJMT
Processo: 1047268-58.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047268-58.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA NULIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que condenou o embargante ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de honorários advocatícios por serviços prestados em ação anterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido contém vícios que ensejam integração, notadamente:

(i) nulidade por julgamento extra petita;

(ii) contradição quanto à aplicação do art. 22, § 2o, do EOAB diante da existência de contrato expresso;

(iii) omissão na análise de cláusulas contratuais e de termos de quitação;

(iv) erro material na fixação dos honorários e na distribuição do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir

3. Não se verificam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, sendo o recurso manejado com nítido intuito de rediscutir o mérito da decisão.

4. A alegação de julgamento extra petita foi expressamente refutada pelo colegiado, que delimitou corretamente os contornos da causa de pedir.

5. A existência de cláusulas contratuais sobre remuneração e de termos de quitação foi considerada irrelevante para afastar o direito ao arbitramento proporcional, diante da rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo embargante.

6. A jurisprudência do STJ autoriza o arbitramento judicial de honorários em contratos com cláusula ad exitum rescindidos sem justa causa, desde que comprovada a atuação profissional.

7. A fixação dos honorários deu-se com base na apreciação equitativa, observando a complexidade da causa e o valor do crédito originário.

8. A suposta má aplicação do art. 86 do CPC não constitui erro material, mas inconformismo com a valoração jurídica adotada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que, autos do Recurso de Apelação Cível no 1047268-58.2022.8.11.0041, originário dos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios”, ajuizada contra o embargante por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido inicial, condenando o banco/ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente na ação de no 7013032-68.2017.8.22.0001 (Cf. Id. no 290748368).

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta, em síntese, a existência de vícios no acórdão que ensejam a sua integração, apontando, entre outros pontos, nulidade da decisão extra petita, contradições quanto à existência de condição suspensiva prevista contratualmente para pagamento dos honorários, omissão na apreciação de cláusulas expressas do contrato de prestação de serviços, e erro material relacionado à distribuição do ônus sucumbencial.

Alega a embargante que o acórdão embargado incorreu em nulidade por manter condenação fundada em suposto inadimplemento contratual fora dos limites da causa de pedir, destacando que a ação proposta pelo recorrido fundamenta-se exclusivamente na frustração de uma expectativa de remuneração, vinculada a uma cláusula contratual de pagamento por êxito, cuja eficácia estaria submetida a condição suspensiva.

Argumenta, ademais, que o acórdão deixou de considerar cláusulas contratuais que estipulavam cinco momentos distintos de pagamento de honorários, e que, portanto, se trata de contrato híbrido, e não ad exitum, conforme equivocadamente teria entendido o colegiado.

Sustenta também que foram juntados aos autos termos de quitação anuais, firmados com observância do disposto no art. 320 do Código Civil e conforme expressa exigência contratual (cláusula 6.22), os quais comprovariam o adimplemento das obrigações do embargante, bem como a renúncia do embargado a quaisquer pretensões futuras de cobrança, sendo inadmissível sua invalidação sem análise específica dos seus elementos constitutivos e das circunstâncias de sua elaboração.

Pontua que o acórdão embargado incorre em contradição ao reconhecer a existência de contrato expresso e de termos de quitação, e ainda assim aplicar o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 para autorizar o arbitramento judicial de honorários, norma que, conforme aduz, somente se aplicaria na ausência de estipulação contratual.

Aponta omissão na análise da alegação de inadequação da via eleita, da ausência de demonstração de proveito econômico nas ações de execução, bem como da inexistência de fundamento jurídico para o valor arbitrado a título de honorários, o qual teria sido fixado de maneira genérica, desprovida de qualquer motivação individualizada, afrontando o art. 489, §1o, do CPC.

Assevera, ainda, que houve contrariedade ao art. 86 do CPC, ao não se realizar a devida distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, diante da real dimensão econômica do pedido do embargado, o qual pleiteia 18% sobre o valor atualizado das causas executivas.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, com o consequente suprimento das omissões, correção das contradições e eventuais erros materiais, bem como o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido ou, subsidiariamente, sua modificação com base na correta interpretação contratual e valoração das provas dos autos (Cf. Id. no 309529859).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (Cf. Id. no

311195362).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em tela, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a parte embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir o mérito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A parte embargante sustenta, de forma claramente procrastinatória, que o v. acórdão teria incorrido em julgamento extra petita ao manter a sentença que, segundo alega, teria reconhecido pretensão diversa da deduzida na exordial, limitando o pedido inicial à suposta remuneração pela perda da chance de êxito nas execuções.

No entanto, a alegação é flagrantemente infundada, porquanto a tese foi expressamente enfrentada no v. acórdão, que consignou de forma inequívoca que “o pedido autoral foi claro ao pleitear arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual na ação de no 7013032-68.2017.8.22.0001, e a sentença limitou-se a arbitrar valor com base em tal fundamento, sem extrapolar ou inovar os contornos da demanda”.

Logo, a insurgência ora apresentada não revela qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas sim a reiterada tentativa de reabrir discussão sobre matéria já decidida, em total desacordo com a finalidade dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

Prosseguindo, a parte embargante alega contradição no acórdão que, mesmo reconhecendo a existência de contrato com cláusulas específicas sobre remuneração, incluindo condição suspensiva para pagamento vinculado à recuperação do crédito, manteve o arbitramento judicial de honorários.

Também sustenta que o acórdão teria se omitido quanto à análise da natureza híbrida do contrato, que não seria exclusivamente ad exitum, mas contemplaria diversas formas de remuneração.

Ocorre que, conforme expressamente consignado no acórdão embargado, “tem-se, pois, que a rescisão unilateral e injustificada, como a realizada pelo Banco Bradesco na hipótese discutida nos autos, gera o direito do advogado ao recebimento dos honorários, mesmo que se trate de contrato com cláusula
ad exitum
”, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.”

Ademais, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, expressamente citada no julgado, reconhece que a rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento proporcional de honorários, desde que comprovada a efetiva atuação profissional, o que é o caso dos autos, razão pela qual não há qualquer nulidade a ser sanada, mas apenas a tentativa de rediscutir matéria já decidida.

De outro lado, a parte embargante alega omissão quanto à análise dos Termos de Quitação apresentados, que comprovariam o integral adimplemento dos honorários devidos ao escritório autor.

No caso, o acórdão embargado não se omitiu sobre a matéria, tendo implicitamente considerado que tais documentos não afastavam o direito ao arbitramento, especialmente porque se referiam a períodos anteriores e não continham especificação clara dos serviços quitados. A jurisprudência deste Tribunal já se manifestou sobre a invalidade de quitações genéricas que não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil.

Logo, não há que se falar em omissão.

A parte embargante também sustenta que o acórdão teria utilizado equivocadamente um precedente do STJ (AREsp n. 286.209/MG) como paradigma, por tratar-se de situação fática distinta.

Não há vício a ser sanado quanto a esse aspecto.

O precedente jurisprudencial foi invocado para ilustrar a orientação consolidada do STJ sobre a possibilidade de arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão unilateral de contrato advocatício com cláusula ad exitum, justificando sua citação como paradigma jurisprudencial.

O acórdão aplicou adequadamente precedentes específicos sobre a relação entre as partes, conforme destacado: "em específico à contenda entre a Galera Mari e Associados e o Banco Bradesco em relação à rescisão imotivada do 'Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos' (...), ao analisar as particularidades inerentes à relação contratual havida entre as partes e enfrentar o mérito de outros recursos que encerram discussão praticamente idênticos à destes autos, este eg. Tribunal de Justiça já decidiu”.

Alega, ainda, omissão quanto à análise da complexidade dos serviços prestados pelo escritório autor e quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução.

No caso, o v. acórdão expressamente consignou que o rompimento unilateral da avença por iniciativa do mandante, antes da conclusão da demanda patrocinada, inviabiliza o recebimento, pelo advogado, dos honorários sucumbenciais previstos como única remuneração dos serviços prestados, o que implicaria flagrante enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado”.

Essa constatação é suficiente para justificar o arbitramento judicial de honorários, uma vez que o trabalho desempenhado pelo escritório autor envolveu a atuação na ação judicial no 7013032-68.2017.8.22.0001, evidenciando a efetiva execução das atividades contratadas até a data da rescisão, as quais não foram objeto de impugnação, circunstância que justificou a majoração da condenação para R$ 15.000,00.

Nesse contexto, o arbitramento judicial de honorários, com fundamento no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, é cabível não apenas na ausência de contrato escrito, mas também quando o contrato existente não contempla adequadamente determinada situação específica, como a rescisão unilateral e imotivada pelo mandante antes da conclusão da prestação do serviço, hipótese verificada no caso em exame.

Quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios e ao possível erro material quanto à distribuição do ônus sucumbencial, o v. acórdão expressamente consignou que “nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante 'apreciação equitativa” e que “considerando, ainda, que, embora não se trate de demanda envolvendo vultosa importância financeira, na data do ajuizamento, o crédito exequendo era de R$ 348.359,62 (trezentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos), e para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador sempre deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.”

Ademais, o acórdão aplicou corretamente o entendimento consolidado de que “o fato de a verba arbitrada não corresponder à estimativa lançada na peça postulatória não implica sucumbência recíproca”, citando analogia com a Súmula 326 do STJ.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão, contradição e erro material como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se a embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado erro in judicando.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”. (AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020)

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração.

Advirto as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025